Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-78.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707557-78.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., CLASS VIAGENS E TURISMO EIRELI, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME, JESSICA BEZERRA DE SOUZA AGUIAR D E S P A C H O Vistos, Ciente da juntada do comprovante de pagamento realizado pela embargada CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A ao ID 40169634 Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração opostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator